Tribunal: TJPA
Processo: 0813102-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813102-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS

AGRAVADO: WLADEMIR PEDRO DALL BOSCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMÓVEL SEQUESTRADO EM PROCESSO CRIMINAL. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, VI, CF. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGADO PROVIMENTO.

1.

Descrição do Caso:
Agravo interno interposto por Wlademir Pedro Dall Bosco contra decisão monocrática que reconheceu a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, diante do interesse da União sobre o imóvel objeto do litígio, sequestrado em processo criminal.

2.

Questões em Discussão:
Competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista o sequestro do imóvel em questão em ação penal, e a alegação de erro material quanto à identificação do agravante como parte em processo criminal.

Razões de Decidir:
Comprovado que o agravado responde a processo criminal na Justiça Federal (Cautelar 1033403.77.2021.4.01.3900), no qual o imóvel objeto da demanda foi sequestrado, evidenciando o interesse da União, nos termos do art. 109, VI, da Constituição Federal. Prevalência do sequestro penal em relação às demais constrições judiciais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3.

Dispositivo:
Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que declinou a competência para a Justiça Federal, diante da ausência de argumentos novos ou fatos capazes de infirmar a decisão recorrida.

4.

Tese de Julgamento:
A competência da Justiça Federal prevalece em casos em que há interesse da União, especialmente quando há sequestro de bem em processo penal, conforme entendimento consolidado no art. 109, VI, da CF, e jurisprudência do STJ.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:
Art. 109, VI, da Constituição Federal; STJ, CC: 175033 GO 2020/0249766-3, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/05/2021; CPC, art. 1.021, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813102-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WLADEMIR PEDRO DALL BOSCO

AGRAVADO: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por WLADEMIR PEDRO DALL BOSCO em face da decisão monocrática de ID Num.

20528680
que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento proposto por NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS.

WLADEMIR PEDRO DALL BOSCO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, em face de decisão a decisão proferida pela VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO formulada Waldemir Pedro Dall Bosco em face de Nicolas Andre Tsontakis Morais.

O Juízo de origem indeferiu a tutela, nos seguintes termos (Id. Num. 98112859 – processo de origem):

(...)

1. Logo, defiro o pedido liminar da inicial, e determino ao requerido que desocupe o imóvel no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais). Caso não atenda à ordem, fica, desde já, determinado o despejo forçado, autorizado o uso de força policial.

2. Expeça-se mandado de despejo.

3. Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, de acordo com art. 364, §2º, CPC.

4. Comunique-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da presente decisão.

5. Serve a presente Decisão como Mandado/Ofício.

6. P.R.I.C. (...)

Irresignada com a decisão do juízo a quo, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento, alegando preliminarmente, que a matéria aqui tratada é de competência da justiça Federal, pois a União Sequestrou o imóvel em questão.

Aduz que, por ocasião da Operação Reditus, no dia de 21.06.2021, processo n. 1016051-09.2021.4.01.3900, o Juiz da 4ª Federal Criminal da SJPA, decretou o sequestro de vários bens dos investigados na operação, entre eles, o requerido, sendo que a constrição recaiu sobre a Fazenda Ipixuna, além de outros bens de propriedade do réu.

Alega que o agravante foi nomeado como fiel depositário do gado que se encontra na fazenda Ipixuna.

Assevera que não há provas nos autos capazes que conduzam ao preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada.

Alega que pagou pelo arrendamento da seguinte forma: Além dos valores acima feitos por transferências bancárias e que perfazem R$6.370.000,00 (seis milhões e trezentos e setenta mil reais), foram entregues em pagamento 1.795 bovinos avaliados em mais R$8.745.240,00 (oito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta reais).

O restante, ou seja, R$4.884.760,00 (quatro milhões oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais) foi pago em espécie contado e conferido pelo autor e na presença de testemunhas.

Requereu ao final, o efeito suspensivo da decisão interlocutória, bem como o reconhecimento de competência da justiça federal.

Concedi o pedido de tutela antecipada recursal ao ID 16269724, CONFORME EMENTA QUE A SEGUIR TRANSCREVO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVADO QUE É INVESTIGADO EM OPERAÇÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO DO IMÓVEL EM QUESTÃO. INTERESSE DA UNIÃO SOBRE O IMÓVEL DESLOCA A COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRIMAZIA DO SEQUESTRO NA ESFERA CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ AGRAVANTE QUE É FIEL DEPOSITÁRIO DE GADO QUE PODE SER PRODUTO DO CRIME. PRELIMINAR ACATADA. TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA SUSPENDER A REINTEGRAÇÃO ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA APRECIADA PELO JUÍZO COMPETENTE.

AGRAVO REGIMENTAL ao ID 16685363 interposto por WLADEMIR PEDRO DALL BOSCO contra decisão monocrática que deferiu pedido de tutela antecipada recursal para suspender a reintegração de posse nos autos do processo nº 0800186-48.2022.8.14.0100, reconhecendo a competência da Justiça Federal para o deslinde da causa.

Contrarrazões ao ID 17236217.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certificado ao ID 17810492.

No decisum de ID Num. 17802710, em face da ausência do relatório de contas quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

Ao ID 18270432 o agravante anexou comprovante de pagamento e boleto (18270433 e 18270434), sem apresentar o respectivo relatório de contas.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVADO QUE É INVESTIGADO EM OPERAÇÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO DO IMÓVEL EM QUESTÃO. INTERESSE DA UNIÃO SOBRE O IMÓVEL DESLOCA A COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRIMAZIA DO SEQUESTRO NA ESFERA CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ AGRAVANTE QUE É FIEL DEPOSITÁRIO DE GADO QUE PODE SER PRODUTO DO CRIME. PRELIMINAR ACATADA. RECURSO PROVIDO.

Irresignado WLADEMIR PEDRO DALL BOSCO interpôs AGRAVO INTERNO sob os seguintes fundamentos:

Argumenta que a decisão monocrática contém um erro material ao indicar que o Agravante responde a processos criminais perante a Justiça Federal, quando, na verdade, o Agravado é quem responde a tais processos. Para comprovar o erro, junta Certidões de Antecedentes Criminais do Agravante, demonstrando que não possui processos em trâmite na Justiça Federal ou Estadual.

Defende que não há como confundir o imóvel Fazenda Ipixuna, objeto da presente demanda, com a Fazenda Ipiranga, esta sim objeto de alienação e sequestro pela Justiça Federal.

Alega que não há qualquer menção ao imóvel Fazenda Ipixuna no processo criminal em trâmite na Justiça Federal, e que a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel demonstra claramente que não existe qualquer restrição judicial sobre o bem.

Por fim, requer o Agravante a concessão de Tutela de Evidência, nos termos do artigo 311 do CPC, para que se restabeleça a decisão de reintegração de posse, alegando que:

Existe abuso de direito de defesa e propósito protelatório por parte do Agravado.

As alegações do Agravante podem ser comprovadas documentalmente e com base em perícia judicial.

O Agravado não apresentou provas suficientes que possam gerar dúvida razoável quanto ao direito do Agravante.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, restabelecendo-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa, uma vez que não há qualquer ordem de sequestro sobre o imóvel Fazenda Ipixuna.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge a controvérsia sobre a existência de interesse da União para apreciação do feito é da Justiça Federal, pois o imóvel em questão foi sequestrado em processo criminal que o agravado responde.

No id 15655748, o agravante comprova que o agravado está respondendo por crime de Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes da Lei de licitações, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, na 4ª Vara Criminal Federal e que o imóvel em questão foi sequestrado pelo juízo Federal (Cautelar 1033403.77.2021.4.01.3900).

Desta forma, resta evidente que há interesse da União nos presentes autos, consoante dispõe o art. 109, VI

da CF:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os habeas corpus , em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

Neste aspecto, deve prevalecer a competência da Justiça Federal, pois, de acordo com entendimento do STJ, o sequestro de bem determinado em âmbito penal prevalece em relação aos demais processos em outras esferas, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público, in verbis:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL . LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adq uiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. 5. Conquanto verificada a usurpação de competência, não deve ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo Trabalhista, pois os bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção (juris tantum), estabelecida pelo próprio Poder Judiciário e pela lei (art. 903 do CPC), de que são desembaraçados, ou seja, livres de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de um instituto que depende de sua credibilidade para adesão dos arrematantes. 6. Mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia obtida com a alienação judicial promovida perante o Juízo incompetente (Trabalhista) deve ser revertida em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual penal (art. 133, § 1º, do CPP e art. 91, II, b, do Código Penal). 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740-11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar.

(STJ - CC: 175033 GO 2020/0249766-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/05/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

A vista do exposto, resta evidente o interesse da união sobre o imóvel em questão, devendo a competência ser declinada para Justiça Federal.

Ademais disto, o agravante informa ser fiel depositário das cabeças de gado que estão na propriedade, tendo sido nomeado no processo 1016051-09.2021.4.01.3900, em tramite na Justiça Federal.

Neste aspecto, tendo em vista que a decisão de reintegração foi proferida por Juiz absolutamente incompetente, bem como que o gado que se encontra na fazenda está sob a responsabilidade do agravante, o provimento do recurso para a suspensão da reintegração, até que o Juízo competente venha conhecê-lo é medida que se impõe.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 07/10/2024